Tribunal: STJ
Processo: 0005175-23.2020.8.25.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2320172 - SE
(2023/0084371-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO MANUEL COSTA SOUSA TELES
PROCURADOR
: GUSTAVO DANTAS CARVALHO - DEFENSOR PÚBLICO -
SE006453
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
FRANCISCO JOSÉ SANTOS AQUINO - SE000345B
DANILO JOSÉ LIMA SANTOS - SE013768D
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL E PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO.
ALCANCE DO
DO CPC E PRINCÍPIO DA MENOR
ART. 843
ONEROSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento,
afastou a negativa de prestação jurisdicional, reconheceu a possibilidade de
penhora da integralidade do bem indivisível com preservação da meação e
redistribuiu os ônus sucumbenciais.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro, em que coproprietário buscou
desconstituir a penhora sobre bem indivisível e reconhecer a impenhorabilidade
com preservação de sua quota-parte.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para reconhecer a validade da penhora e determinar que recaísse apenas
sobre os direitos da devedora, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença em apelação, afirmando a
possibilidade de hasta pública do bem por inteiro, com reserva da meação do
cônjuge não executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
§§ 1o e 2o, do CPC
art. 843,
autoriza a penhora integral do bem indivisível ou impõe a limitação à fração ideal
do devedor; e (ii) saber se a decisão afronta os princípios da proporcionalidade e
da menor onerosidade do
do CPC.
art. 805
Documento eletrônico VDA54040527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b2142177-8d2c-45cf-8157-f5c75f943018

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ admite a penhora da integralidade do bem indivisível, com
preservação da meação do cônjuge ou condômino não devedor no produto da
alienação, nos termos do
do CPC.
art. 843
7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do
do CPC, pois a proteção da meação e do direito de preferência, aliada à
art. 805
vedação de expropriação por preço inferior incapaz de assegurar a quota-parte,
garante equilíbrio sem frustrar a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora da integralidade do bem indivisível
pertencente ao casal, com preservação da meação do cônjuge não executado,
caput
conforme o

art. 843,
, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A preservação da meação e do
direito de preferência afasta a alegada ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da menor onerosidade do
do CPC.”
art. 805
CPC, arts. 489 § 1o IV, 494 II, 1.022 I, 843
,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§§ 1o, 2o, 805, 85 § 2o, 86, parágrafo único, 1.021 § 2o
STJ,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.200.196/GO;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.701.398/SP;
AREsp n. 2.445.320/MG;
STJ,
AREsp n. 2.303.768/SP;
REsp n. 1.818.926/DF
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b2142177-8d2c-45cf-8157-f5c75f943018

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2320172 - SE (2023
/0084371-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO MANUEL COSTA SOUSA TELES
PROCURADOR
: GUSTAVO DANTAS CARVALHO - DEFENSOR PÚBLICO
- SE006453
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO -
RN004104
FRANCISCO JOSÉ SANTOS AQUINO - SE000345B
DANILO JOSÉ LIMA SANTOS - SE013768D
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL E PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO.
ALCANCE DO
DO CPC E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
ART. 843
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento,
afastou a negativa de prestação jurisdicional, reconheceu a possibilidade de penhora
da integralidade do bem indivisível com preservação da meação e redistribuiu os
ônus sucumbenciais.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro, em que coproprietário buscou
desconstituir a penhora sobre bem indivisível e reconhecer a impenhorabilidade com
preservação de sua quota-parte.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para reconhecer a validade da penhora e determinar que recaísse apenas sobre os
direitos da devedora, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença em apelação, afirmando a
possibilidade de hasta pública do bem por inteiro, com reserva da meação do
cônjuge não executado.
Documento eletrônico VDA52692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:13
Código de Controle do Documento: 620872c5-dfb5-47f2-a56a-c04ab01fe9bf

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
§§ 1o e 2o, do CPC autoriza
art. 843,
a penhora integral do bem indivisível ou impõe a limitação à fração ideal do
devedor; e (ii) saber se a decisão afronta os princípios da proporcionalidade e da
menor onerosidade do
do CPC.
art. 805
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ admite a penhora da integralidade do bem indivisível, com
preservação da meação do cônjuge ou condômino não devedor no produto da
alienação, nos termos do
do CPC.
art. 843
7. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do
do CPC, pois a proteção da meação e do direito de preferência, aliada à
art. 805
vedação de expropriação por preço inferior incapaz de assegurar a quota-parte,
garante equilíbrio sem frustrar a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora da integralidade do bem indivisível
pertencente ao casal, com preservação da meação do cônjuge não executado,
caput
conforme o

art. 843,
, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A preservação da meação e do
direito de preferência afasta a alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade
e da menor onerosidade do
do CPC.”
art. 805
CPC, arts. 489 § 1o IV, 494 II, 1.022 I, 843
,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§§ 1o, 2o, 805, 85 § 2o, 86, parágrafo único, 1.021 § 2o
STJ,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.200.196/GO;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.701.398/SP;
AREsp n. 2.445.320/MG;
STJ,
AREsp n. 2.303.768/SP;
REsp n. 1.818.926/DF
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO MANUEL COSTA
SOUSA TELES contra a decisão de fls. 359-365, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, em
razão do afastamento da alegada negativa de prestação jurisdicional, do
reconhecimento da possibilidade de penhora da integralidade do bem indivisível com
preservação da meação do cônjuge não executado, nos termos do
, do
art. 843, caput
CPC, e da redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% (agravado) e
30% (agravante).
Documento eletrônico VDA52692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:13
Código de Controle do Documento: 620872c5-dfb5-47f2-a56a-c04ab01fe9bf

Alega que a decisão agravada extrapolou o alcance do
§§ 1o e 2o,
art. 843,
do CPC, pois a penhora deveria se limitar à fração ideal do devedor, preservando-se
a quota-parte do coproprietário estranho à execução (fls. 386-392).
Sustenta que a alienação integral é medida excepcional e que a decisão
afronta os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do
do
art. 805
CPC, requerendo a limitação da penhora à fração ideal do devedor (fls. 386-392).
Afirma que a orientação do STJ impõe o respeito à meação e ao direito de
preferência, citando precedentes e defendendo que não há transferência da totalidade
do direito de propriedade, mas apenas constrição da parte do executado (fls. 386-
392).
Aduz que devem ser restabelecidos os efeitos do acórdão do Tribunal a quo
, que determinou a penhora somente sobre os direitos da devedora, com observância
do
§§ 1o e 2o, do CPC (fls. 386-392).
art. 843,
Requer o provimento do recurso para reconsiderar a decisão monocrática,
restabelecendo-se a decisão do Tribunal
que limitou a penhora à fração ideal
a quo
pertencente ao devedor e, na hipótese de inexistir retratação, a submissão do agravo
interno ao colegiado, nos termos do
§ 2o, do CPC (fls. 386-392).
art. 1.021,
Contraminuta às fls. 396-398.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro, em que o terceiro
coproprietário buscou desconstituir a penhora sobre bem indivisível e reconhecer a
impenhorabilidade, com preservação de sua quota-parte.
Documento eletrônico VDA52692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:13
Código de Controle do Documento: 620872c5-dfb5-47f2-a56a-c04ab01fe9bf

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para reconhecer a validade da penhora e determinar que recaísse apenas
sobre os direitos da devedora, além de fixar sucumbência recíproca.
A Corte
manteve integralmente a sentença em apelação, afirmando a
a quo
possibilidade de hasta pública do bem por inteiro, com reserva da meação do
cônjuge não executado.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV, 494, II, e 1.022, I, do CPC, quanto à negativa de prestação
jurisdicional; dos arts. 843, §§ 1o e 2o, do CPC, quanto ao alcance da penhora em
bem indivisível; e dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC, quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que o
§§ 1o e 2o, do CPC
art. 843,
não autoriza a penhora integral do bem indivisível e que a decisão monocrática
contrariou a correta interpretação do dispositivo, requerendo a limitação da penhora
à fração ideal pertencente ao devedor, com preservação do direito de preferência e da
meação; argumenta, ainda, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da menor
onerosidade do
do CPC.
art. 805
Conforme consta na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte está
consolidada no sentido de admitir a constrição da integralidade do bem indivisível
pertencente ao casal, com preservação da meação do cônjuge alheio à execução no
produto da alienação. O fundamento repousa no
do CPC, que expressamente
art. 843
assegura, na expropriação, a entrega do valor equivalente à quota-parte do
condômino ou cônjuge não devedor, sem impedir que a penhora alcance a totalidade
do bem para viabilizar a hasta pública.
Documento eletrônico VDA52692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:13
Código de Controle do Documento: 620872c5-dfb5-47f2-a56a-c04ab01fe9bf

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao alcance do
§§ 1o e 2o, do CPC, não há como afastar a
art. 843,
compreensão firmada de que a penhora pode recair sobre a integralidade do bem
indivisível, desde que preservada, na alienação judicial, a meação da parte alheia à
execução, solução que compatibiliza a efetividade da execução com a proteção da
copropriedade.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de violação aos
princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do
do CPC. A
art. 805
preservação da meação e do direito de preferência, somada à vedação de
expropriação por preço inferior incapaz de garantir a quota-parte do coproprietário,
atende ao equilíbrio exigido pelo sistema, sem impedir a satisfação do crédito por
meio de alienação do bem por inteiro quando indivisível.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.200.196/GO;
AREsp n. 2.701.398/SP;
AgInt no
AREsp n. 2.445.320/MG;
AREsp n. 2.303.768/SP; REsp n. 1.818.926/DF.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52692919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:13
Código de Controle do Documento: 620872c5-dfb5-47f2-a56a-c04ab01fe9bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.320.172 / SE
Número Registro: 2023/0084371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051752320208250027
202050001262
202050001262202100730396
202050001262202100730396202100736691 202100730396 202100736691 51752320208250027
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
FRANCISCO JOSÉ SANTOS AQUINO - SE000345B
DANILO JOSÉ LIMA SANTOS - SE013768D
AGRAVADO
: ANTONIO MANUEL COSTA SOUSA TELES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO MANUEL COSTA SOUSA TELES
PROCURADOR : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
GUSTAVO DANTAS CARVALHO - DEFENSOR PÚBLICO - SE006453
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA54010638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:35
Código de Controle do Documento: fc935809-d753-41bb-816c-63cc2acba085

ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
FRANCISCO JOSÉ SANTOS AQUINO - SE000345B
DANILO JOSÉ LIMA SANTOS - SE013768D
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:35
Código de Controle do Documento: fc935809-d753-41bb-816c-63cc2acba085